Tribunal: STF
Processo: MS 23118
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-14
Data de publicação: 2002-03-14

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Servidores sem vínculo
efetivo  com a Câmara dos Deputados, contratados sob o regime da
CLT, antes da vigência da Constituição de 1988. Ato da Mesa da
Câmara dos Deputados que indeferiu pedidos de enquadramento como
servidores  efetivos. 2. Situação dos impetrantes que não logrou
enquadramento no art. 19 do ADCT de 1988, posto não se aplicar aos
ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão.
Precedentes: MS 20.933 e MS 23.061. 3. Mandado de segurança
indeferido.